Tribunal: TJES
Processo: 5000931-40.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000931-40.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA MARIA HOSKEN PIRES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2310250).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUSSARA MARIA HOSKEN PIRES
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
c)
que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa;
d)
que os autos retornem ao Juizado para oitiva das testemunhas da Recorrente e novo julgamento;
e)
que o TOI seja reconhecido como irregular;
f)
que o Juízo a quo não valorou todo o conteúdo probatório colacionado aos autos;
g)
que o procedimento adotado pela recorrida é ilegal;
h)
que o TOI foi emitido sem a presença da recorrida;
i)
que foi retirado o medidor e demais equipamentos do imóvel sem que ninguém pudesse averiguar a execução do procedimento;
j)
que as provas foram produzidas de forma unilateral;
k)
que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a existência de qualquer débito;
l)
que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa;
m)
que o cálculo de consumo baseou-se na média de 600kw/h;
n)
que não houve comprovação da fraude alegada pela recorrida;
o)
que a casa permaneceu fechada e, quando alugada, apresentou valores de fatura condizentes;
p)
que deve ser declarada a nulidade do procedimento, bem como a inexistência do débito no valor de R$17.626,89 (dezessete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos);
q)
que faz jus aos lucros cessantes no valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
r)
que deve haver a incidência de danos morais.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrente são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida e do TOI n° 3404237, a declaração de inexistência do débito, lucros cessantes e danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial sob o argumento de que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A recorrente só tomou conhecimento dos débitos imputados após inspeção realizada pela concessionária no dia 22/10/2020, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 2310212) no valor de R$17.626,89 (dezessete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) do período de 22/10/2017 a 22/10/2020, emitido em 30/03/2021.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois quem não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição foi a recorrida.

Isto porque ao verificar a suposta fraude, a recorrida retirou o medidor, emitiu TOI de forma unilateral e sequer comunicou a recorrente acerca da perícia técnica nos equipamentos retirados. Ademais, a recorrente não estava presente no momento da inspeção - “cliente ausente”, conforme ID.
2310215
.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrente sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Outrossim, restou comprovado ainda que a recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrida o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
1
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque, a recorrida não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente à recorrente.

Nesse ínterim, o procedimento adotado mostra-se indevido, retirando da recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Quanto aos lucros cessantes, encontra-se nos autos cópia do contrato de locação de imóvel residencial (ID. 2310193) entre a recorrente e seu locatário, o Sr. Josil Antônio Peichinho Henrique. Tal documento atesta que, no momento do corte de energia e da suposta alegação de irregularidade, havia avençada a locação do imóvel objeto da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Além disso, trechos de conversa entre a recorrente e o seu locatário (ID. 2310197) atestam que o último acreditou na suposta alegação de irregularidade, e que isso ensejou a quebra do contrato.

Em vista disso, rescindiu-o unilateralmente e deixou as chaves na caixa de correios do imóvel. Assim, prova-se que o contrato foi prejudicado em razão da conduta da recorrida, e que este dano dano
foi efetivo, certo, atual e subsistente, de efetiva comprovação.

Nesse sentido, tendo a recorrente se incumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, inciso I, do CPC/15
2
, resta válido o pleito de lucros cessantes.

Em relação ao pedido de nulidade do procedimento adotado pela recorrente, bem como a declaração de inexistência do débito, tais pedidos percorrem o caminho da procedência, eis que restou comprovado que a recorrida não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Por fim, quanto aos danos morais, tenho que são devidos, seja pela falta de notificação da recorrente quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, seja pela cobrança indevida decorrente do débito fruto de um procedimento em dissonância com a Resolução 414/10 da Aneel, bem como pela demora em providenciar a instalação do novo relógio medidor e pela mácula à honra da recorrente, visto que esta teve sua imagem atrelada a práticas fraudulentas e irregulares perante terceiros.

Assim, sabe-se que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
3
e art. 927
4
do Código Civil.

Pois bem, nota-se que o corte indevido de energia, amparado pela suposição de fraude, feriu indubitavelmente a honra da recorrente, manchando sua imagem, posto que, à vista de terceiros, encontra-se difamada como pessoa que pratica atos irregulares e fraudulentos, e que, de praxe, loca imóvel com ilegalidades em seu medidor de energia.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, além do prejuízo à honra da requerente, a recorrida deverá indenizá-la pelos danos suportados, conforme dispõe o art. 18 do CDC
5
, visto que a situação de desamparo enfrentada extrapolam a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, deve ser fixado o
quantum
a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) declarar a nulidade do procedimento adotado pela recorrida e do TOI nº 3404237;

ii) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 17.626,89 (dezessete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos);

iii) fixar o
quantum
a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15;

iv) fixar o
quantum
a título de lucros cessantes no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Os valores fixados a título de danos morais deverão ser monetariamente corrigidos conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, enquanto os valores relativos aos lucros cessantes serão
corrigidos monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

2
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

3
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

4
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

5
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. TOI Nº 3404237. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$17.626,89. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE R$8.400,00. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.